Tribunal: STF
Processo: Rcl 29385
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-09-28
Data de publicação: 2018-09-28

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE SUSPENSÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NA ADI 5.609-MC. 



    1.  Por disposição expressa, a ordem de suspensão contida na decisão paradigma aplica-se apenas aos processos judiciais. 



    2.  A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que o processamento de precatórios tem natureza administrativa. 



    3.  Ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma.



    4.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.